Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-68.2018.8.11.0023
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-68.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FRANCISCO FIDELIS SOUSA - CPF: 326.262.661-91 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO DEVEDOR – EXCESSO DE COBRANÇA – TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial conferida pelo art. 10 do Decreto lei 167/67.

Na espécie, embora o Apelante sustente excesso de execução, argumentando que não
contratou o serviço de assistência técnica, bem como a sua ilegalidade, o documento anexado ao ID 112843469 (Autorização de Débito em Conta Corrente), demonstra que o Devedor/Apelante autorizou o Banco Apelado a debitar da sua conta corrente o valor referente às despesas quanto à elaboração de projeto e assistência técnica, orçadas em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Desse modo, se a taxa de assistência técnica está prevista no Decreto 167/67 e foi devidamente contratada pelo Devedor, não há falar em excesso, abusividade e/ou ilegalidade na cobrança.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000526-68.2018.8.11.0023

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO FIDELIS SOUZA
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido monitório referente ao débito no valor de R$ 127.011,71 (cento e vinte e sete mil, onze reais e setenta e um centavos), e constituiu título executivo judicial, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega excesso de cobrança, pois não
contratou o serviço de assistência técnica orçado em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Aduz que a dívida referente à Cédula Rural Pignoratícia, devidamente descontados os pagamentos já realizados e a assistência técnica não contratada, atinge o real valor de R$ 121.628,85 (cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 112843486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 14/08/2018, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação Monitória
em desfavor do Apelante
FRANCISCO FIDELIS SOUZA
, alegando que, em 27/12/2013, firmaram contrato de Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais).

De acordo com a Cláusula 2.a, denominada “Orçamento de Aplicação do Crédito”, o montante serviu para aquisição de bovinos, tendo as partes ajustado o pagamento em 08 (oito) prestações anuais e sucessivas, vencendo em
01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019, 01/01/2020, 01/01/2021, 01/01/2022, 01/01/2023 e 01/01/2024.

De acordo com o Apelado, o Apelante
deixou de efetuar os pagamentos devidos referentes à Cédula Rural Pignoratícia, sendo que, o montante atualizado da dívida, até agosto de 2018, importava em R$ 127.011,71 (cento e vinte e sete mil, onze reais e setenta e um centavos).

Em 21/08/2018, foi recebida a inicial e determinada a expedição do Mandado de Citação e Pagamento.

A citação foi efetivada em 26/11/2018, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 11283799).

Por sua vez, o Apelante apresentou Embargos à Monitória, alegando que
a instituição financeira postula o recebimento de quantia superior àquela realmente devida, eis que pleiteou o recebimento de serviço não contratado, razão pela qual requereu a
repetição do indébito, com fundamento no artigo 940 do Código Civil.

O Julgador singular concluiu pela improcedência d
os pedidos formulados nos Embargos Monitórios, por ausência de provas da ocorrência de abuso e excessos na cobrança e, por consequência, acolheu o crédito vindicado na Ação Monitória, convolando-o em título executivo, na forma do artigo 701, § 2.o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 127.011,71 (cento e vinte e sete mil, onze reais e setenta e um centavos), corrigido pelo INPC a partir da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID. 112843473), o qual foi rejeitado pelo Juiz
a quo
porque a pretensão limitou-se em tentar rediscutir matérias já enfrentadas (ID. 112843480). Em seguida, aportou neste Sodalício o vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao cotejo das razões recursais.

Desde já, convém esclarecer que a Ação Monitória tem por finalidade cobrar dívida em dinheiro embasada em prova escrita do crédito que permita ao órgão judiciário deduzir, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo credor.

Ademais, não custa relembrar que o Código de Processo Civil distribuiu o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II). Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, "
os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados".

Assim, cada parte tem que oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, "
os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova".
(SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Tratando-se de procedimento monitório, o devedor pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa. Em outras palavras, compete ao Requerido provar o pagamento parcial, a ocorrência da abusividade e a cobrança em excesso. E isso se deve porque, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo credor, que só será afastada mediante atuação do devedor, que tem o ônus de provar o fato extintivo ou modificativo do crédito vindicado.

Na espécie, o Apelante sustenta excesso na cobrança, argumentando que não
contratou o serviço de assistência técnica orçado em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Defende que o saldo pendente é de R$
121.628,85 (cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos
).

Pois bem.
Em relação à taxa de assistência técnica, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial conferida pelo art. 10 do Decreto lei 167/67" (STJ - REsp 31.736/RS, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ, DJ de 08/11/1993).

No caso, conforme documento anexado no ID 112843469 (Autorização de Débito em Conta Corrente), o Devedor/Apelante autorizou o Banco Apelado a debitar da sua conta corrente o valor referente às despesas para elaboração de projeto e assistência técnica, orçadas em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Desse modo, se a taxa de assistência técnica está prevista no Decreto 167/67 e foi devidamente contratada pelo Devedor, não há falar em , excesso, abusividade e/ou ilegalidade na sua cobrança.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DECRETO-LEI 167/67 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PLANO ECONÔMICO COLLOR I – SUBSTITUIÇÃO DO IPC PELO BTN – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MARÇO DE 1990 – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ART. 5o DO DECRETO-LEI N. 167/67 - POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – COMISSÃO PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE - TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5o, LEI 492/37 - LEGALIDADE – ENCARGO INERENTE À ATIVIDADE - PRÊMIO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando nenhuma condição de vulnerabilidade assume o mutuário, que, na qualidade de produtor rural, realizou a contratação do crédito rural, para custeio de insumos e/ou maquinários agrícolas. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando, além de não restar demonstrada a hipossuficiência da parte, a emissão das cédulas rurais for destinada à liberação de crédito, utilizado para incremento de atividade agrícola, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. O reconhecimento da ilegalidade da utilização do IPC como índice de correção monetária nos financiamentos agrícolas pressupõe a contratação e, por conseguinte, a existência de saldo devedor, ao tempo da alteração legislativa, ou seja, março de 1990, quando se deu a implementação do Plano Collor I. Não há que se falar em ilegalidade da incidência do IPC, como índice de correção monetária nas cédulas em discussão, uma vez que todas elas foram emitidas após a implementação do Plano Collor I, isto é, depois de março de 1990. É perfeitamente possível a cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Não é possível a incidência da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso, o Decreto-Lei no 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5o) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.
Não se verifica qualquer ilicitude na cobrança da Taxa de Assistência Técnica, porquanto encontra amparo no artigo 10 do Decreto-lei n.o 167/67.
A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei no 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei no 492/37, que, sem eu artigo 5o, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural. Afigura-se ilegal a cobrança/contratação do Prêmio Ouro Vida Produtor Rural, porquanto trata-se de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, contratadas com o Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário. Nesse contexto, trata-se de produto alheio à atividade de concessão de financiamento rural, de modo que sua contratação configura incontestável venda casada, circunstância reforçada pelo fato de ser ofertado e fornecido pela BB Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante. (TJMT. Apelação n.o 00007222520118110080. Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SEGURO DE VIDA RURAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Considerando que o réu/apelante comprovou, documentalmente, nos autos, a sua hipossuficiência econômica, mister a concessão da gratuidade da justiça em seu favor. 2. O credor pode utilizar-se das vias ordinárias (ação de cobrança, ou ação monitória) para exigir o adimplemento da cédula de crédito rural hipotecária, ou pignoratícia, não obstante ser considerada como título executivo extrajudicial. Interesse de agir configurado. 3. A ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural, que perdeu a sua força executiva, prescreve em cinco anos, a partir do vencimento da dívida, que, no caso concreto, foi postergado, diante da formulação de aditivo de retificação da cédula de crédito rural hipotecária, originalmente contratada. Prescrição não reconhecida, pois não houve o transcurso de prazo superior a cinco anos, entre a data de vencimento da dívida, prevista no aditivo entabulado, e a protocolização da ação de cobrança. 4. A utilização da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), como índice de correção monetária, é pacificamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 288), se previamente pactuada entre as partes, como ocorreu no contrato sub judice. 5. Nos termos do enunciado sumular no 93 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de crédito rural se admite a pactuação de cláusula que prevê a capitalização mensal dos juros. 6. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência. 7. Em razão de incidir, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, a cobrança da multa moratória, na alíquota de 10% (dez por cento), só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei no 9.298/96, que alterou o Código Consumerista, motivo pelo qual, no caso, merece ser reduzida para 2% (dois por cento), conforme disposto na Súmula no 285/STJ, em razão de a cédula de crédito rural hipotecária em análise ter sido firmada em 22/09/1997. 8. Nos termos do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras, integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial.
Taxa de assistência técnica devida, diante da expressa previsão contratual.
Seguro de vida afastado, por não existir pactuação na cédula rural hipotecária. 9. Havendo sucumbência recíproca das partes litigantes, impõe-se o rateamento das custas processuais, devendo cada qual arcar com os honorários de seus respectivos advogados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJGO. Apelação Cível 00510327320158090137. Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 21/09/2017, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2017).

Diante da falta de prova capaz de desconstituir a pretensão do Banco credor, consoante o art. 373, II, do CPC, reconheço a regularidade do débito no valor de R$ 127.011,71 (cento e vinte e sete mil, onze reais e setenta e um centavos).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022